Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DOCUMENTOS INDISPENSAVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONSULTA RENAJUD. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. GRAVAME REGISTRADO NO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de ausência de anotação do gravame no sistema RENAJUD e de registro do bem em nome de terceiro não integrante da relação processual.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o veículo se encontra registrado em nome de terceira pessoa junto ao RENAJUD, a qual não integra a relação processual.
III. Razões de decidir.
3. O registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é obrigação do devedor fiduciário, não podendo sua ausência ser utilizada como fundamento para a extinção do processo, sob pena de beneficiar o devedor por sua própria inércia.
4. A documentação apresentada consistente no contrato de alienação fiduciária e notificação extrajudicial é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, conforme exigido pelo D.L. 911, art. 2o, § 2o, e art. 3o.
5. A ausência de anotação do gravame no RENAJUD não impede o processamento da ação, quando há registro válido no Sistema Nacional de Gravames e o terceiro em cujo nome consta o veículo é o antigo proprietário, não sendo aplicável a Súmula 92 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Apelação cível conhecida e provida
Tese de julgamento: “A ausência de registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito não impede o processamento da ação de busca e apreensão, quando comprovados o contrato e a constituição em mora do devedor, sendo irrelevante que o veículo esteja registrado em nome de terceiro não participante da relação jurídica, desde que não se trate de aquisição posterior por terceiro de boa-fé.”
__________
Dispositivos relevantes citados: D.L. 911, art. 2o, § 2o, art. 3o
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC, 0717761-56.2022.8.07.0003, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 24.08.2023;
TJDFT, APC, 0712358-26.2024.8.07.0007, Rel(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, p. 06.12.2024.